Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-85.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-85.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LIZETE RAGOZZINI AMERENO

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS, FRANCISCO ACELINO ALVES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO POR MEIO DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Na hipótese em exame, verifica-se que a apelada foi vítima do "golpe da central de atendimento", diante da realização de empréstimo e transferências de valores de suas contas bancárias por terceiros, causando-lhe prejuízos de naturezas material e moral.

II. O entendimento dominante da jurisprudência, materializado no enunciado da Súmula nº. 479 do STJ, é de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por ser uma decorrência do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Com efeito, compete à instituição financeira agir com segurança e cautela na prestação/fornecimento do serviço/produto, o que não se verificou no presente caso.

III.
Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor o retorno das partes ao estado anterior. Assim sendo, agiu com acerto o juízo primevo, ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados das contas da apelada.

IV. O dano moral está caracterizado, pois a falha de segurança causou transtornos à apelada que ultrapassaram o mero dissabor. Além disso, o dano moral foi quantificado em consonância com o entendimento desta e. Corte de Justiça em casos semelhantes, sendo adequado e proporcional ao propósito de reparar o prejuízo e desestimular a repetição de condutas idênticas.

V. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001811-85.2021.8.05.0201
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S.A,
e apelada,
LIZETE RAGOZZINI AMERENO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça